Tribunal: TJSP
Processo: 1183535-03.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
ção do preparo. Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. Falta de preenchimento dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente reconhecido. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1183535-03.2023.8.26.0100; Relator (a): João Carlos Calmon Ribeiro; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/11/2025; Data de Registro: 20/11/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

João Carlos Calmon Ribeiro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/11/2025

Data de publicação:

20/11/2025

Ementa:

Embargos de Declaração. Acórdão que não conheceu apelação do embargante em razão do recolhimento extemporâneo da complementação do preparo. Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão. Falta de preenchimento dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Caráter infringente reconhecido. Embargos de declaração rejeitados.